Tribunal: STF
Processo: Rcl 40672
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática de minha lavra, que negou seguimento a reclamação relativa a processo em que são discutidos eventuais créditos decorrentes de expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos heterodoxos.
    Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão monocrática ora atacada não merece reforma, visto que não se apresentaram novos argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 
    Por oportuno, conforme preceitua o CPC, art. 535, I e II, ressalto que há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, nestes autos, mostram-se ausentes. A insurgência na espécie reflete tão somente o inconformismo da embargante com o decidido. 
    Desse modo, verifico que se busca apenas a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 
    Impende registrar, por fim, que o magistrado não está obrigado a analisar todos os argumentos lançados pela parte, bastando demonstrar os elementos de convicção suficientes para decidir a causa, tal como ocorreu nesta demanda. 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.  
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator